Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740330-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID 43274380, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator